Tribunal: TJPA
Processo: 0800636-11.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800636-11.2024.8.14.0006

APELANTE: GABRIEL MATOS RODRIGUEZ

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Obrigação de Fazer, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto. O autor, diagnosticado com apendicite aguda, obteve tutela de urgência para que a operadora de plano de saúde autorizasse cirurgia de emergência, sob pena de multa diária. A ré descumpriu a ordem judicial e o autor foi compelido a realizar o procedimento na rede pública (SUS). O juízo de primeiro grau extinguiu o feito, mas o apelante recorreu pleiteando a condenação da apelada ao pagamento da multa consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória (astreintes), fixada em sede de tutela de urgência, é devida mesmo com a posterior extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, decorrente da realização do procedimento cirúrgico por terceiro (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória (astreintes) é um mecanismo processual que visa compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação imposta por decisão judicial, garantindo a efetividade do provimento jurisdicional.

O fato gerador da obrigação de pagar as astreintes é o descumprimento da decisão judicial, não se confundindo com a obrigação principal discutida no processo. A multa tem natureza processual e coercitiva, nascendo com a desobediência ao comando judicial.

A posterior extinção do processo por perda superveniente do objeto, em razão da realização da cirurgia pelo SUS, não anula a multa já consolidada pelo descumprimento pretérito da ordem judicial pela operadora do plano de saúde.

Entendimento contrário esvaziaria a força coercitiva das astreintes e a autoridade das decisões judiciais, permitindo que o réu se beneficie de sua própria desídia.

Uma vez que a apelada foi devidamente intimada e não cumpriu a ordem no prazo estipulado, a multa diária incidiu até atingir o teto fixado, consolidando-se a obrigação de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A multa cominatória (astreintes) tem como fato gerador o descumprimento de decisão judicial, possuindo natureza processual e coercitiva, distinta da obrigação principal. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, não afasta a exigibilidade da multa consolidada em razão do descumprimento pretérito da ordem judicial. 3. O cumprimento da obrigação principal por terceiro, após o descumprimento da liminar pelo réu, não exime este do pagamento das astreintes já consolidadas, sob pena de esvaziamento da força coercitiva das decisões judiciais.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º, 300, 485, VI, 536, § 1º, e 1.026, §2º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp Nº 2169203 - MG.

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800636-11.2024.8.14.0006

APELANTE:
GABRIEL MATOS RODRIGUEZ

APELADA:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto por
GABRIEL MATOS RODRIGUEZ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Narram os autos de origem que
GABRIEL MATOS RODRIGUEZ
é consumidor de plano de saúde da empresa ré, conforme plano lançado sob o produto número 3010J775415000 expedido pelo convênio de saúde anexo.

Aduz que foi diagnosticado com APENDICITE AGUDA e teve a indicação e realização de cirurgia de apendicectomia por videolaparoscopia.

Entretanto, a empresa ré vem se recusando a fornecer o tratamento, sob alegação de que a paciente se encontra em período de carência e caso queira continuar com o tratamento e realizar a cirurgia deverá arcar com os custos da mesma.

Sustenta que o tratamento deve ser de emergência em virtude de sintomas de Apendicite em estado agudo devido a gravidade do caso.

Ao final, requereu a concessão de procedimento cirúrgico de Apendicite Aguda em favor do Autor, no prazo de até 12 horas, sob pena de pagamento de valores e multa diária a ser fixada por este Juízo.

Sobreveio a decisão concessiva da tutela de urgência, sendo lavrada nos seguintes termos (id. 31678620):

(...)

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Estou por DEFERIR a medida liminar.

Em despacho inicial, a magistrada plantonista determinou ao autor, juntar o laudo médico com o diagnóstico do problema de saúde daquele, bem como, esclarecer o tratamento adequado – o que, data vênia, já estava devidamente assentado nos autos, para fins de possibilitar ao juízo a análise do pleito de tutela de urgência, conforme ID 107000563, o que fora reiterado pelo autor, no ID 107049208.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, faz-se necessário comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Isto é, devem restar claros indícios que conduzam à possibilidade de conceder o direito pleiteado bem como a urgência em si mesma do direito, o que restam comprovados, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Isso posto DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para fins de compelir a requerida HAP VIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, através de seu sistema próprio e/ou conveniado, ou na ausência destes, que custeie o tratamento em outro estabelecimento particular de saúde, que seja referência/especialidade para o procedimento cirúrgico – APENDICECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, para o autor GABRIEL MATOS RODRIGUEZ, no prazo de 24 (vinte e quatro horas) sob pena de multa diária, por negativa, de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem revertidas em prol do paciente.

CITE-SE a ré HAP VIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A no ENDEREÇO: TRAVESSA QUATORZE DE MARÇO N. 1155, BAIRRO: UMARIZAL, CEP: 66055-490, BELÉM/PA, do deferimento da liminar a qual determino cumprimento no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e, tão logo, cumprida a decisão, deverá informar nos autos.

Intime-se o requerente, na pessoa de seu representante.

Cumpra-se em regime de plantão com máxima urgência.

Serve a presente decisão de mandado/ofício.

Ananindeua, data e assinatura eletrônicas.

Luís Augusto MENNA BARRETO

Juiz de Direito titular da

3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
– grifei.

Inconformada, a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
interpôs o AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801861-84.2024.8.14.0000, pleiteando a reforma da decisão recorrida. O recurso foi distribuído sob minha relatoria, tendo restado desprovido por meio da MONOCRÁTICA de id. 19374013 (autos do agravo), já havendo transitado em julgado. Transcrevo a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE APENDICECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. CARÊNCIA DE 24 HORAS, COM BASE NO ART. 15, INCISO V, ALÍNEA C, DA LEI Nº 9.656/98. RECUSA ABUSIVA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Foi então mantida a liminar. Contudo, a ordem judicial não foi cumprida. Diante do agravamento de seu quadro clínico, o apelante foi forçado a realizar a cirurgia na rede pública de saúde (SUS).

Em contestação de ID 108783236, a parte ré arguiu preliminarmente a perda superveniente do objeto, e, no que tange ao mérito, a improcedência dos pedidos formulados na peça de ingresso, ao argumento da existência de carência contratual.

O requerente se manifestou em réplica de ID 136986690, para reafirmar a tese descrita na inicial, além de se opor à alegação de perda do objeto, ao argumento de ser necessária a continuidade do tratamento, que deveria ser coberto pela parte ré.

Sobreveio sentença de perda superveniente do objeto (id. 31678637), cujo excerto transcrevo:

(...) Observo que o feito não possui mais qualquer razão de tramitar.

Em que pese o deferimento da tutela de urgência requerida para a realização de procedimento cirúrgico, há a informação nos autos de sua realização pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

O argumento expresso pelo requerente quanto a necessidade de prosseguimento da demanda não persiste, já que o único pedido da ação envolve a realização/autorização da cirurgia que, já tendo sido realizada por ente diverso, não existe motivo para a demanda continuar seu curso.

Nessa razão, tendo sido superado o objeto da ação, esta não mais possui razão de tramitar, pelo que a declaro extinta, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015.

Custas finais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, a serem custeados pela parte ré, ante ao princípio da causalidade.

Intime-se as partes.

Ananindeua/PA, data e assinatura eletrônicas. (...)

Assim, a sentença reconheceu a realização do procedimento por outros meios, extinguindo o processo por perda do objeto.

O apelante sustenta que a decisão foi omissa e cometeu
error in judicando
ao não se pronunciar sobre a multa cominatória, já consolidada pelo descumprimento da decisão.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, condenando a apelada ao pagamento da multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido, além das custas processuais e honorários advocatícios.

A apelada não apresentou contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Conheço
do apelo, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é devida a condenação ao pagamento da multa cominatória (
astreintes
), fixada em sede de tutela de urgência, mesmo com a posterior extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto.

A resposta é
afirmativa
.

A multa cominatória, ou
astreintes
, é um mecanismo processual que visa compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, imposta por decisão judicial. Sua finalidade é garantir a efetividade do provimento jurisdicional e a autoridade do Poder Judiciário.

No caso dos autos, foi deferida a tutela de urgência para determinar que a
HAPVIDA
autorizasse a cirurgia de apendicite do apelante no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. É fato incontroverso que a apelada, mesmo após intimada da decisão e da sua manutenção em sede de Agravo de Instrumento,
não cumpriu a ordem judicial
.

O fato gerador da obrigação de pagar as
astreintes
é o descumprimento da decisão judicial, e não se confunde com a obrigação principal discutida no processo. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a multa cominatória tem natureza processual e visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem. Nessa linha, o seguinte aresto:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. FATO GERADOR. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir qual o fato gerador do crédito relativo a astreintes para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial e se é possível o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. 2. As astreintes têm como objetivo coagir a parte ao cumprimento de obrigação imposta pelo juízo, tratando-se de técnica executiva prevista no artigo 536, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. A multa cominatória, diversamente da indenização que objetiva recompor o dano causado à esfera jurídica da vítima, tem como finalidade a defesa da autoridade do próprio Estado-Juiz. 4. O fato gerador da obrigação principal não se confunde com o da multa coercitiva. 5. Na hipótese, a obrigação principal tem como fato gerador o adimplemento defeituoso do contrato firmado entre as partes, o qual deu origem aos vícios construtivos e ao direito de obter reparação. A multa cominatória, a seu turno, tem como fato gerador o descumprimento da decisão judicial que determinou certa conduta. 6. Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que, com a entrada em vigor do CPC/2015, não houve alteração do entendimento consolidado na vigência do CPC/1973, no sentido de que a multa cominatória somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada por sentença e o recurso interposto não tenha sido recebido no efeito suspensivo, ficando condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado da sentença que a fixou. 7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp Nº 2169203 - MG (2024/0340373-0) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, Data de Julgamento: 05/02/2025, Data de Publicação: 07/02/2025)

Dessa forma, a posterior realização da cirurgia por outros meios, no caso, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que levou à perda do objeto da ação principal, não tem o poder de anular a multa já consolidada pelo descumprimento pretérito. A obrigação de pagar a multa nasce com a desobediência e visa sancionar a conduta da parte que ignorou o comando judicial.

Entender de forma diversa seria criar um precedente perigoso, no qual bastaria ao réu descumprir uma liminar e aguardar que a situação se resolva pelo tempo ou por terceiros, livrando-se de qualquer sanção por sua desobediência. Tal entendimento esvaziaria a força coercitiva das
astreintes
e a própria autoridade das decisões judiciais.

A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais de Justiça pátrios é pacífica no sentido de que a multa cominatória é devida desde o dia em que se configura o descumprimento da ordem judicial até o seu efetivo cumprimento, independentemente do resultado final da demanda. A extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir não afeta o direito da parte de executar as
astreintes
vencidas.

No caso em tela, a apelada foi intimada da decisão liminar e teve 24 horas para cumpri-la. Ao não o fazer, a multa diária de R$1.000,00 começou a incidir, até o limite de R$10.000,00. Tendo em vista que a obrigação não foi cumprida pela apelada em nenhum momento, a multa consolidou-se em seu patamar máximo.

Portanto, a sentença merece reforma para incluir a condenação da apelada ao pagamento do valor consolidado da multa cominatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Recurso de
Apelação
para reformar parcialmente a sentença recorrida e
condenar a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. ao pagamento da multa cominatória (
astreintes
), consolidada no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir da data de consolidação da multa e com juros de mora a partir da intimação para pagamento em fase de cumprimento de sentença, tudo de acordo com os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC.

Condeno a apelada, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2025